Tribunal: TJDFT
Processo: 0704696-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É possível a redução do valor das astreintes com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e para evitar o enriquecimento sem causa, inclusive levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. No caso, mantida a redução da multa de R$ 319.700,00 para R$ 30.000,00.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.